Tribunal: TJES
Processo: 0021972-53.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021972-53.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: GETULIO GOMES DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO MÉDICO. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO. INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça figura no sentido de que, em regra, a recusa indevida pela operadora de plano de saúde de cobertura médico-assistencial gera dano moral, porquanto agrava o sofrimento psíquico do usuário, já combalido pelas condições precárias de saúde, não constituindo, portanto, mero dissabor, ínsito às hipóteses correntes de inadimplemento contratual.

II - Dano moral configurado pela negativa de cobertura, precedentes do STJ.

III - Apelo conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0021972-53.2018.8.08.0048

APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELAD
O
:
GETULIO GOMES DE OLIVEIRA

JU
IZ DE DIREITO
:

DR.
CARLOS MAGNO FERREIRA

RELATOR: DES
EMBARGADOR

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SAN
TOS

VOTO

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposta pelo plano de saúde Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Medico em face de sentença que julgou procedentes os pedidos de Getulio Gomes de Oliveira a fim de impor ao plano de saúde o custeio do tratamento, exames e procedimentos médicos referentes à “angina estável de alto risco e urgência”, bem como condenou-o ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais). No capítulo acessório condenou o requerido, ora apelante, ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Irresignada com o referido pronunciamento, a Unimed interpôs apelação sustentando que o plano de saúde do autor, ora apelado, estava dentro do prazo de carência sendo, portanto, devida a recusa de custeio do tratamento quando instado. Aduziu que o procedimento almejado era destinado “a formular ou esclarecer diagnóstico de patologia” e o atendimento ambulatorial fora dispensado ao apelado sem dificuldade. Relativamente aos danos morais sustentou que eles inexistiram pois sua atuação foi fundamentada no contrato e, subsidiariamente, sobre a vultuosa condenação. Ao final, vindicou pelo provimento do seu recurso.

Contrarrazões no id. 5480771 perseguiram o não provimento do recurso.

Pois bem. Cinge-se o feito na análise da legalidade da conduta do plano de saúde apelante em relação à negativa da cobertura para submissão a procedimento denominado de “angiotomografia de aorta abdominal” pleiteada pelo apelado.

De pronto, destaco a aplicabilidade subsidiária do Código de Defesa do Consumidor ao objeto desta ação, é sabido que resta pacífica a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, as controvérsias jurídicas instauradas entre operadoras de planos ou seguros privados de assistência à saúde e usuários são solucionadas à luz do Código de Defesa do Consumidor, não apenas quando for omisso o instrumento contratual entre as partes, mas também na interpretação deste (STJ, AgInt no AREsp n. 1.925.946/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 29/11/2021, DJe de 1/12/2021).

No tocante ao fundamento principal de negativa de cobertura, vale dizer, de ausência de cumprimento do prazo de carência,
a Corte Cidadã entende pela abusividade da cláusula que limita a utilização do serviço quando se tratar de situações de urgência e emergência ocorridas após vinte e quatro horas da contratação
, circunstância que indica a aparente abusividade da negativa.

Dado entendimento exprimido é vinculante pois disposto em enunciado sumular, segundo o qual “
A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação
.” (Súmula n. 597, Segunda Seção, julgado em 8/11/2017, DJe de 20/11/2017.)

O entendimento da jurisprudência pátria resta, há muito, consolidado neste sentido, e ainda que não fosse suficiente, tal entendimento decorre claro e manifesto da própria Lei n. 9.656/98, artigo 12, inciso V, alínea “c”, vejamos:

“Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o §1º do art. 1º desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas:

(...)

V – quando fixar períodos de carência:

a) prazo máximo de trezentos dias para partos a termo;

b) prazo máximo de cento e oitenta dias para os demais casos;

c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência”;

Na hipótese, a contratação do plano de saúde pelo apelado se deu em período anterior (29/06/2018) as mencionadas vinte e quatro horas do pedido médico que subsidia este feito.

Ademais, os documentos que acompanham a exordial não deixam dúvidas quanto a urgência para o caso em tela, veja-se trecho do receituário médico da Dra Eliane Maria dos Santos Rodrigues, Cardiologista, CRM-ES 5393:

“#PACIENTE ADMITIDO COM QUADRO DE ANGINA INSTAVEL DE ALTO RISO E URGENCIA HIPERTENSIVAS, SENDO SUBMETIDO A CATE DE URGENCIA, CUJO TRATAMENTO DE DAC É CLINICO, MAS MANTENDO DOR TORACICA, SENDO QUE O CATE DEMONSTROU AORTA DESCENDENTE CALCIFICADA: (4.09cm diâmetro)), DEVIDO AO QUADRO CLINICO ACIMA, NECESSITA AVALIAR AORTA ATRAVES DE ANGIOTOMOGRAIA DE URGENCIA”

Neste espeque, importante consignar que, a despeito da tese de defesa no sentido de que o pedido administrativo fora negado adequadamente, é certo que a alegada ausência de cumprimento do prazo de carência que motivou a negativa do plano de saúde seria suficiente para a caracterização da abusividade da conduta da empresa apelante.

Sobre a imperiosidade de atendimento em casos como o dos autos e da caracterização do dano moral em caso de negativa, cito, ainda, a título exemplificativo, os seguintes precedentes do Colendo STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. PERÍODO DE CARÊNCIA. RECUSA DE COBERTURA A TRATAMENTO URGENTE. ILICITUDE DA CONDUTA. DANO MORAL CONFIGURADO. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1.
De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é abusiva a cláusula contratual que estabelece prazo de carência para situações de emergência.
Precedentes. Incidência do óbice previsto no enunciado n. 83 da Súmula desta Corte. 2.
O entendimento firmado no STJ é no sentido de que há caracterização do dano moral quando a operadora do plano de saúde se recusa à cobertura do tratamento médico emergencial ou de urgência, como no caso dos autos, não havendo que se falar em mero aborrecimento por inadimplemento contratual.
(...) 5. Agravo interno desprovido. (STJ, AgInt no AREsp 1396523/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/04/2019, DJe 09/04/2019)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PLANO DE SAÚDE. PERÍODO DE CARÊNCIA. SITUAÇÕES EMERGENCIAIS GRAVES. NEGATIVA DE COBERTURA INDEVIDA. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO NCPC. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. (...) 2.
A cláusula do prazo de carência estabelecida em contrato voluntariamente aceito por aquele que ingressa em plano de saúde não prevalece quando se revela circunstância excepcional, constituída por necessidade de tratamento necessário em caso de emergência ou de urgência. Precedentes
. 3. (...) 4. Agravo interno não provido, com imposição de multa. (STJ, AgInt no AREsp 1153702/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 05/12/2018)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. SÚMULA 608/STJ. INTERNAÇÃO. UTI. EMERGÊNCIA. RECUSA. PRAZO DE CARÊNCIA. DANOS MORAIS DEVIDOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. (...) 2.
A jurisprudência do STJ orienta no sentido de que a cláusula contratual que prevê prazo de carência para utilização dos serviços prestados pelo plano de saúde não é considerada abusiva, desde que não obste a cobertura do segurado em casos de emergência ou urgência, como no caso dos autos, hipótese que configura o dever de pagar indenização por danos morais
. 3. (...). 4. Agravo interno ao qual se nega provimento. (STJ, AgInt no REsp 1709670/DF, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 22/08/2018)

Posto isso, partindo da premissa de que a negativa de autorização pela apelante figurou como ilegal, creio que a decisão recorrida encontra-se em consonância com o entendimento do STJ sobre a matéria, haja vista que a recusa indevida, pela operadora de plano de saúde, de cobertura médico-assistencial gera dano moral, porquanto agrava o sofrimento psíquico do usuário, já combalido pelas condições precárias de saúde, não constituindo, portanto, mero dissabor, ínsito às hipóteses correntes de inadimplemento contratual.

Sobre o
quantum
indenizatório, entendo, como adequado o valor disposto no comando sentencial, visto que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) encontra harmonia do entendimento jurisprudencial pacificado perante esta Terceira Câmara, o qual entendo por proporcional e razoável para atender às peculiaridades do presente caso, eis que ponderados, a tanto, a realidade concreta, em especial, o caráter urgente do tratamento médico prescrito em virtude do agravamento rápido na condição de saúde do apelado, bem como tal montante respeita o caráter punitivo, o repressivo e o preventivo do arbitramento.

Pelo exposto, CONHEÇO do apelo e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada todos os termos da sentença.

Deixo de majorar os honorários advocatícios visto que já arbitrados em seu montante máximo.

É o como voto.

DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Honorários advocatícios já arbitrados em seu montante máximo.